Tribunal: TJES
Processo: 0020202-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020202-97.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020202-97.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADOR : JOAO CARLOS DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO : RAIMUNDO DE JESUS CARDOSO.

ADVOGADA : FABRICIA PERES.

MAGISTRADA : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez – pleiteado pelo Autor/Recorrido na inicial e concedido na sentença.

Em suas razões recursais, a autarquia Recorrente sustenta, em síntese, que a perícia médica judicial atestou que a incapacidade laborativa do autor é apenas parcial e que os benefícios postulados pelo segurado pressupõem a existência de incapacidade laborativa total, e não a mera restrição funcional.

Nestes termos, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, não assiste razão à autarquia Recorrente.

Sobre os fatos que envolvem a demanda, o Autor/Recorrido pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente, pela continuidade do pagamento de auxílio-doença acidentário, em decorrência de incapacidade laborativa por sequelas pós-cirúrgicas no ombro esquerdo (capsulite adesiva secundária), que aduz ter surgido por acidente de trabalho na função de soldador, desde o ano de 2004.

Em
julho/200
6
, o segurado passou por tratamento cirúrgico e começou a gozar de auxílio-doença acidentário, cessado em
18.06.2012.
Novamente, por sequelas da cirurgia realizada no ombro, obteve o benefício por longo período, de
01.07.2015
até
23.11.2017
.

O benefício foi cessado pela autarquia previdenciária, ao argumento de que teria cessado a incapacidade do segurado.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

Especificamente em relação ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que “(...)
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

No mesmo sentido, este e. TJES: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

No caso em exame, como bem pontuado na sentença vergastada, muito embora o perito não tenha constatado expressamente a causalidade da doença com o trabalho, o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária do beneficio ao afastar o autor em auxílio-doença acidentário em duas oportunidades: a primeira, no período de 02.08.2006 a 18.06.2012 e a segunda, de 01.07.2015 a 23.11.2017, totalizando mais de 8 (oito) anos.

No tocante à incapacidade, o laudo pericial produzido nos autos
atestou
, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral
parcial e definitiva
. A despeito de a incapacidade ser parcial, o perito avaliou que o autor se encontra incapacitado de realizar funções que demandem força física em seu ombro esquerdo.

Ademais, na própria perícia, ficou avaliado que o autor já teria sido submetido à reabilitação profissional, que não obteve sucesso.

Nesse sentido, conquanto sua incapacidade seja parcial, devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Na hipótese, o autor/Recorrido possui 61 (sessenta e um anos) de idade, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto – até a 4ª série), com limitação de exercer funções que demandam força física.

Ademais, ficou comprovada a impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, que se submeteu ao processo para o exercício de outra atividade, na forma do art. 62, da Lei nº 8.213/91, sem obter sucesso.

Assim, não há razão para reforma da sentença, que, ao avaliar a condição socioeconômica do autor, somada à incapacidade permanente que o acomete, entendeu pela inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do autor/Recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor das parcelas vincendas, para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

3. No caso, muito embora o perito não tenha constatado expressamente a causalidade da doença com o trabalho, o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária do beneficio ao afastar o autor em auxílio-doença acidentário em duas oportunidades, por mais de 8 (oito) anos.

4. Ainda, conquanto a incapacidade seja parcial, devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.